Tribunal: CARF
Processo: 10166.013594/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013594/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.191 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
A contribuição à previdência oficial descontada de rendimentos isentos só pode
ser compensada quando o beneficiário dos rendimentos possuir, também,
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
IRPF. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EM CONJUNTO.
Para que seja apresentada e considerada Declaração de Ajuste Anual em
conjunto, segundo as normas da Receita Federal, o cônjuge deve auferir renda
tributável, o que não foi o caso dos autos.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013594/2009-26
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013594/2009-26

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PAULO ROBERTO DOS
SANTOS, contra o Acórdão de julgamento, proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília-DF, (7a Turma da DRJ/BSB), no qual os membros daquele
colegiado entenderam ser improcedente a impugnação apresentada, relativo Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF.
O lançamento decorre de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício lançado, quando foi verificada a infração na dedução de Contribuição à Previdência
Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício exigido, uma vez que somente podem ser deduzidas as contribuições à
Previdência Oficial pagas em nome de dependente que tenha rendimentos tributáveis próprios.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 22 a 25, em 26/10/2009, referente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006, que reduziu o imposto a restituir apurado de R$ 7.952,57
para R$ 3.589,80.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, quando foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano-calendário 2006.
Valor: R$ 15.864,63. Motivo da glosa: Somente podem ser deduzidas as contribuições à
Previdência Oficial pagas em nome de dependente que tenha rendimentos tributáveis
próprios.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 23 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 21, o impugnante foi cientificado da autuação em 11/11/2009.
Em 08/12/2009, apresentou impugnação (fls. 02 a 06) ao lançamento alegando, em
síntese:
- que a declaração em conjunto, consubstanciada com a inclusão do cônjuge Sonia
Maria Laranjeira dos Santos, é uma faculdade conferida ao contribuinte;
- que a cônjuge é servidora pública aposentada por doença especificada em lei e passou
à condição de contribuinte obrigatória ao regime próprio de Previdência Social a partir
da Emenda Constitucional 41/2003, que alterou o artigo 40 da Constituição Federal.
Após referida alteração, o servidor público, mesmo depois de aposentado por doença,
continuasse a contribuir para a previdência social.
- que a comprovação do desconto da parcela previdenciária é obrigação da fonte
pagadora, concretizada pela apresentação da DIRF, sendo que os valores também
constam no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte entregue pelo órgão à beneficiária;
- que os rendimentos foram submetidos à incidência previdenciária, sendo que a RFB
não pode suscitar a irregularidade de sua dedução, visto que o procedimento encontra-se
amparado no artigo 74, I, do RIR/99.
Ao final, requer o cancelamento da glosa e o restabelecimento do valor do imposto de
renda ser restituído.
O recorrente em seu recurso voluntário, reitera suas argumentações de primeira
instância.
Diante dos fatos narrados, é relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013594/2009-26

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
O art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as condições
legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
No que diz respeito à Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, objeto do
presente lançamento, como foi realizado e apresentado não pode ser considerada como
declaração em conjunto, uma vez que para apresentar a declaração nos termos feitos, o cônjuge
deve auferir renda tributável.
Assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, acerca da
declaração em conjunto:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
Portanto, só é considerada declaração em conjunto aquela na qual são tributados
rendimentos de ambos os cônjuges.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013594/2009-26

No que diz à dedução da base de cálculo da previdência oficial , tem-se o artigo
74, inciso I, do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99 – Decreto no 3.000/99, in verbis:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no art.
82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11).(grifei)
Sobre a base de cálculo do imposto, assim estabelece o RIR/99.
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995, arts.
9o e 21).
Os rendimentos da dependente, sendo isentos do imposto de renda não são
incluídos na base de cálculo do imposto. Portanto, não pode ser deduzida a contribuição à
previdência social descontada de rendimento que não entrou na composição da base de cálculo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer Negar Provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.191 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.013594/2009-26

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital